Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800587-95.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA, CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800587-95.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

ADVOGADO:
IGOR OLIVEIRA COTTA -
OAB/PA Nº 18743

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

ADVOGADO:

CARLOS JEHA KAYATH - OAB/PA n.º 9.044-A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO DE RELATOR. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. VIABILIDADE. QUESTIONAMENTO DO AGRAVANTE DE NOVO ATO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE PREFEITO EM TEMPO EXÍGUO EM RELAÇÃO A PRIMEIRA DECISÃO DE RECONDUÇÃO. INOBSERVÂNICA DA LEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

Há prevenção do recurso com o outro agravo de instrumento n.º 0802849.52.2017.8.14.0000, no qual houve decisão sobre o afastamento do agravante do cargo de Prefeito da Cidade de Igarapé Miri, diante da existência das mesmas partes, comum o objeto e a causa de pedir, na forma da legislação supra transcrita (arts. 55, § 3º e 930 e parágrafo único, do CPC e art. 116 do Regimento Interno do E. TJPA).

Não se observa, de plano, legalidade no ato da Câmara Municipal que suspendeu temporariamente o exercício do mandato de prefeito pela segunda vez, em tempo tão curto entre a decisão liminar primeva de recondução ao cargo, ocorrida em 01/08/2017, por mim proferida a data do afastamento realizada no dia 04/08/2017.

Agravo de instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Des.
or
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800587-95.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

ADVOGADO:
IGOR OLIVEIRA COTTA -
OAB/PA Nº 18743

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

ADVOGADO:

CARLOS JEHA KAYATH - OAB/PA n.º 9.044-A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA
em desfavor
NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI
, nos autos da Mandado de Segurança (n. º 0000061-95.2018.8.14.0022)
.

O agravante questiona a decisão de 1.º grau que indeferiu pedido liminar que objetivava a suspensão do afastamento do cargo de Prefeito.

Alude que o afastamento provisório de prefeito somente é possível quando haja previsão na Lei Orgânica Municipal, de acordo com entendimento do TJPA e STF, no entanto, não há previsão na lei municipal de Igarapé-Miri para esse fim, pelo que entende ser ilegal o afastamento pelo Decreto Legislativo n.º 001/2018.

Assevera que o Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-PA determinou a leitura da denúncia apresentada pelo Vice-Prefeito, sem comunicar detalhadamente, por meio de entrega da Pauta de Sessão, os Vereadores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Assevera, ainda, que o afastamento do Prefeito não observou o contraditório e ampla defesa, indicando que foi surpreendido por uma Sessão Legislativa realizada durante o recesso legislativo da Câmara Municipal de Igarapé-Miri e, ainda, ressalta que no dia 03/01/2018, o agravante encontrava-se afastado pelo Decreto n.º 01/2017, o qual teve seus efeitos suspensos no dia 17/01/2018, no agravo de instrumento n.º 0802849.52.2017.814.0000.

Além disso, pontua que que houve inversão a ordem do rito definido no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 201/1967, porque foi afastado antes da formação da comissão processante, pugnando pela sustação do ato administrativo.

Ressalta o perigo da demora mostra-se evidente em razão de o agravante ter sido afastamento do cargo que foi eleito democraticamente, sem previsão legal.

Ante esses argumentos, requer a concessão de liminar no plantão judicial do dia 02/02/2018 e que seja deferida a antecipação de tutela para suspensão do Decretos Legislativos número 001/2018 e, ao final, o provimento do recurso, reformando a decisão de 1.º grau.

Ressaltou o agravante que após a apreciação, em sede de plantão judicial, o feito fosse redistribuído ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, por prevenção ao agravo de instrumento n. º 0802389.52.2017.814.0000.

No expediente de plantão judiciário do dia 04/02/2018, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães determinou a distribuição do feito no expediente normal, por entender que não havia elementos para análise em plantão e, em complemento, salientou a observância da prevenção deste relator.

Por seu turno, o Poder Legislativo de Igarapé-Miri – Câmara Municipal interpôs Agravo Interno contra a decisão proferida pela Desembargadora Nazaré Saavedra que determinou a redistribuição do feito, por prevenção, a este Relator.

Aduz que nas razões do agravo de instrumento houve requerimento para o reconhecimento da prevenção após a apreciação em sede de plantão, não sendo possível proceder essa consideração no plantão, pugnando que essa medida é privativa ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Pará.

Salienta, também, que o processo antecedente foi originariamente distribuído para eminente Desembargadora Ezilda Mutran e, posteriormente, redistribuído, em razão da licença da relatora citada, sustentando, assim que a prevenção recairia sobre a relatora originária.

Argumenta, ainda, a inexistência de elementos do tipo ao reconhecimento da prevenção, porque entende que não estão presentes os pressupostos de conexão e continência, salientando que no primeiro agravo de instrumento pretendia a sustação dos Decretos- Legislativos números 001 e 002/2017, enquanto que o atual recurso almeja a sustação do Decreto-Legislativo n.º 001/2018.

Assim, pleiteia o conhecimento do agravo interno com reconsideração da decisão agravada e, caso não reconsiderada a medida combatida, que seja submetida ao plenário da Turma de Direito Público do TJPA que se pronuncie sobre a controvérsia.

A Câmara Municipal de Igarapé-Miri, representado por seu presidente Ney Gilberto Pena Pantoja interpôs
agravo interno
(ID 393125) a fim de reconsiderar ou reformar a decisão agravada, sob argumento de que compete privativamente ao Vice-presidente reconhecer as hipóteses de distribuição de processos por prevenção, nos termos do art. 37, II, do Regimento Interno, pelo que entende que houve a violação do princípio do juízo natural.

Assevera que não estão presentes um dos fenômenos processuais de conexão e continência, indicando que o agravo de instrumento n.º 0802849.52.2017.814.0000 almejava fulminar os Decretos-Legislativo n.º 001 e 002//2017 e, no presente agravo de instrumento, pretende sustar o Decreto-Legislativo n.º 001/2018, pelo que entende não há identidade do pedido ou causa de pedir e, ainda, assevera que não há risco de decisões conflitantes, pois estamos diante de riscos procedimentais distintos.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela submissão ao Plenário da Câmara de Direito Público para que se pronuncie sobre a controvérsia para afastar a prevenção.

Em
decisão interlocutória
(ID 405860)
não acolhi o questionamento de prevenção de outro desembargador na apreciação do feito
, em observância ao disposto no 55, § 3º, 930, e parágrafo único, ambos, do CPC e art. 116, do RITJPA, do Regimento Interno a fim de evitar decisões conflitantes e, ainda,
deferi o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do ato de afastamento temporário do mandato eletivo do agravante, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.

A Câmara Municipal de Igarapé-Miri, também, apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
, aduzindo a necessidade de julgamento do agravo de instrumento pelo Plenário em razão da existência de agravo interno, pendente de apreciação da irresignação sobre violação ao princípio do juiz natural.

Salienta que é infundada a alegação de subversão do rito do Dec-Lei 201/1967 pelo afastamento do prefeito antes da criação da comissão processante, sob argumento que a matéria é regida por legislação federal, conforme a Súmula Vinculante n.º 46, indicando que nem Decreto-Lei n.º 201/1967, bem como a Lei Federal n.º 1079/1950, preveem a hipótese de notificação ou defesa prévia, motivos pelo qual entende que não há vícios a ensejarem a nulidade do procedimento.

A Câmara Municipal pontua que a Constituição lhe garante o poder de fiscalizar os atos do Chefe do Executivo e definitivamente afastá-lo, também possui o poder de lhe afastar temporariamente, a fim de exercer essa competência sem interferências ou obstáculos.

Alega que não obstante o Decreto-Lei n.º 201/1967 não dispor expressamente acerca do afastamento temporário de prefeito municipal, existe essa possibilidade decorrente da teoria dos poderes implícitos.

Dessa forma, a manutenção da decisão liminar vergastada restringe a competência Constitucional do parlamento municipal, e como isso, vulnera de modo patente, os seguintes dispositivos da Constituição Federal (CF/88, artigos 2º, 31; 37).

Questiona, ainda, a suposta subversão do rito do Dec-Lei n.º 201/1967 pelo afastamento do prefeito antes da criação de comissão processante, indicando que não merece prosperar esse argumento tendo em mira que a matéria é regida por legislação federal, conforme Súmula Vinculante n.º 46, nem o Dec-Lei n.º 201/67 tampouco a Lei Federal n.º 1.079/50 preveem hipótese de notificação ou defesa prévia, por ocasião da deliberação pelo recebimento de denúncia por infração político-administrativa pelo Poder Legislativo, ao revés, aduz que a denúncia será lida e deliberada na primeira sessão, e somente será criada comissão processante após seu recebimento, como de fato ocorreu.

Aduz que a decisão liminar é inconstitucional em todos seus núcleos, pois não observou as fronteiras do domínio de cada poder, e nem impôs freios inibitórios de sua atuação, tendo penetrado em ambiente ingovernável e incontrolável, pois, reduziu o campo de aplicação de decisão legislativa fundada na conveniência, utilidade, oportunidade e adequação da medida, além de não ter assegurado tratamento isonômico.

Assertoa, por fim, a ausência de elementos autorizadores da concessão de liminar, pelo que requer o não provimento do agravo de instrumento.

Por sua vez, a Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima pronuncia-se, preliminarmente, pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, devendo a r. decisão do Juízo de 1º grau ser reformada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Sessão Virtual.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Reitero a análise da petição apresentada pela parte agravada, a qual é intitulada como agravo interno contra suposto ato judicial proferido pela Excelentíssima Desembargadora Nazaré Saavedra que determinou a redistribuição do presente agravo de instrumento em razão de prevenção deste relator.

Nesse sentido, o despacho, determinando a redistribuição do feito (art. 55, §3.º, do CPC), decorrente de prevenção, não possui cunho decisório, torna a medida judicial atacada irrecorrível, pelo que não reconheço do recurso, já que o acatamento ou não da prevenção decorrerá de ato deste relator, notadamente quando se trata de Processo Judicial Eletrônico, no qual todas as distribuições, em regra, são por sorteio e aleatórias.

Em verdade, no caso e já analisando a temática, digo que a prevenção ocorre em decorrência de expressa previsão legal, na forma dos arts. 55, § 3º, 930, e parágrafo único, ambos do CPC e art. 116, do RITJPA, abaixo transcritos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

Ressalto que de fato proferi recente decisão em outro agravo de instrumento, sob o n.º 0802849.52.2017.8.14.0000, no qual se discutia o afastamento do agravante do cargo de Prefeito da Cidade de Igarapé-Miri, pelo que entendo escorreita a prevenção arguida pelo Prefeito, diante da existência das mesmas partes, comum o objeto e a causa de pedir que devem ser reunidos para julgamento conjunto que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, na forma da legislação supra transcrita (arts. 55, § 3º e 930 e parágrafo único, do CPC e art. 116 do Regimento Interno do E. TJPA).

Inquestionável, pois, a existência de mandamento legal a determinar a ocorrência da prevenção tal como posta na peça recursal do agravo de instrumento.

Releva pontuar que o questionamento alusivo ao reconhecimento da prevenção após a análise da liminar, resta incabível, de vez que a fixação de competência implica em evitar decisões conflitantes sobre as mesmas partes que integram os recursos envolvidos.

A respeito do argumento de que a prevenção recairia sobre a Excelentíssima Desembargadora Ezilda Mutran, a qual se encontrava de licença à época da distribuição do primeiro agravo de instrumento, constato ser incabível tal assertiva, tendo em mira que o primeiro recurso já houve apreciação de liminar por este Relator, sendo indiscutível a competência firmada com esse ato no feito, o qual obedeceu a redistribuição definida no art. 112, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal.

E, por fim, no que se refere a alegação de que não estão presentes os pressupostos da conexão ou de continência, na forma do Regimento Interno deste Tribunal, é importante assinalar que se tratam de recursos envolvendo as mesmas partes e com finalidade de suspender os afastamentos do cargo de prefeito, sendo pertinente que sejam julgados pelo mesmo relator a fim de evitar decisões conflitantes sobre os envolvidos, na forma art. 55. §3.º, do CPC.

Inquestionável, pois, a existência de mandamento legal a determinar a ocorrência da prevenção tal como posta na peça recursal do agravo de instrumento.

De outra banda, da análise dos autos, constato que o afastamento provisório do agravante do cargo de Prefeito de Igarapé -Miri foi alicerçado em decreto legislativo sem que houvesse previsão na Lei Orgânica do Município para esse procedimento temporário (fls. 134/259 - PJE), motivo pelo qual o Decreto Legislativo n.º 001/2018 (fls. 44/47 – PJE) foi baseado, tão somente, art. 5.º do Decreto-Lei n.º 201/1964 e art. 23. §5.º, da Lei Federal n.º 1.079/1950, repercutindo em ilegalidade do ato legislativo praticado.

É curial assinalar que o art. 5.º do Decreto Lei n.º 201/1967, que é a norma de regência sobre a responsabilidade dos prefeitos, não dispõe de previsão de afastamento temporário do prefeito denunciado ou de suspensão de seu mandato antes ou no curso do processo de cassação, situação que em se tratando de norma restritiva de direito não pode sofrer interpretação ampliativa, especialmente porque a norma dispõe apenas sobre a cassação definitiva.

Nesse passo, vale citar o seguinte julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO - PREFEITO MUNICIPAL - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO EXERCÍCIO DO CARGO - INADMISSIBILIDADE.
É inconstitucional o ato da Câmara Municipal que suspende temporariamente o exercício do mandato de prefeito, afastando-o de suas funções em razão de tramitação de processo político-administrativo contra ele instaurado, por se tratar de providência não prevista na Constituição do Estado, nem tampouco no Decreto-Lei nº. 201/67, que regula os procedimentos da espécie, dispondo a acerca da cassação definitiva e não o afastamento provisório do agente político. Pedido de inconstitucionalidade que se julga procedente.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.11.074661-7/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/04/2013, publicação da súmula em 17/05/2013)

É importante frisar que a possibilidade do afastamento provisório apenas ocorre em processo judicial, caso seja imprescindível à instrução, nos termos do inciso II, do art. 2º, do Dec.-lei nº 201/67, inexistindo qualquer aplicação subsidiária aos Processos Político-Administrativos.

A respeito da alegação de inversão do rito de que trata o art. 5.º do Decreto-Lei n.º 201/1967, sob o argumento de que antes de qualquer ato, até mesmo da criação da comissão processante, o gestor foi afastado, anoto que tal assertiva merece prosperar, pois conforme já evidenciado, o afastamento provisório não está disposto no diploma legal utilizado pela Câmara Municipal, sendo a medida de cassação definitiva prevista para o final do processamento das investigações, representando, dessa maneira, desrespeito ao rito legal.

Dessa forma, diante da ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal é de se evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

No que pertine a alegação de desrespeito ao contraditório e ampla defesa, não se pode concluir, de plano, a ausência de notificação pessoal do Prefeito aos atos adotados praticados pela Câmara Municipal e pela Comissão Processante, diante dos documentos juntados pelo agravante, pelo que, nesse exame preliminar, não se pode afirmar a inobservância deste aspecto do rito legal.

Assim, não obstante a decisão agravada fundamentar a medida de afastamento provisório do prefeito para garantir a instrução processual, observa-se que o decreto de afastamento restou alicerçado no Decreto Lei 201/67, o que, pelo menos em tese, não se coaduna com procedimentos do legislativo, de vez que as condutas apuradas na citada lei implicam em apreciação pelo Poder Judiciário e não pela Câmara Municipal, mesmo porque reitere-se que a lei orgânica do Município não prevê essa possibilidade de afastamento temporário de Prefeito.

A propósito, já decidiu esse Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREFEITO MUNICIPAL. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO N.º 001/2011 DA MESA DIRETORA. OBJETO: AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA, CONFIRMANDO LIMINAR ANTERIOMENTE DEFERIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. TESES RECURSAIS: PLENA LEGALIDADE DO ATO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. FUNDAMENTO COLHIDO EM CPI INSTAURADA PARA APURAR ATOS DE CORRUPÇÃO DO PREFEITO. INSUBSISTÊNCIA. ILEGALIDADE FORMAL E MATERIAL DO DECRETO LEGISLATIVO. DECRETO LEI N.º 201/1967. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CLARA NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA
MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(2016.03796033-52, 164.788, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-09-20)

Nessas condições, o ato de afastamento temporário se ressente de fundamentação, tendo em mira que o rito para cassação de mandato eletivo pela Câmara Municipal, previsto no Decreto-Lei n.º 201/67, em momento algum prevê o afastamento temporário do titular do cargo eletivo.

Aliás, esta é a segunda vez que chega a este relator a análise de afastamento temporário do agravante, com base em procedimento político-administrativo que padece, em princípio, de vício de legalidade, que é o que cabe ser analisado pelo Judiciário.

Espero que tal circunstância não tenha sido uma tentativa de burla à decisão anteriormente procedida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0802849.52.2017.8.14.0000, sob fins de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, o que jamais será admitido por este relator.

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do ato de afastamento temporário do mandato eletivo do agravante, sem prejuízo de nova decisão administrativa sobre o mandato eletivo mediante regular processo administrativo,
nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2020